Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0728416-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a liminar postulada pela autora, para que a agravada fosse compelida a promover a imediata ligação da energia do imóvel locado, sob o fundamento de que o pedido não se enquadraria nas hipóteses excepcionais do plantão judicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de locação residencial – apartamento n° 104 do Edifício Porto Alto, no CSB 2, Lote 7, Taguatinga/DF – para moradia sua e de sua genitora, que é pessoa idosa – 74 (setenta e quatro) anos – e portadora de doença grave (Diabetes Mellitus – insulinodependente); 2) no dia 10/07/2023, solicitou a troca de titularidade junto à agravada e, ainda, a ligação da energia do imóvel; 3) no dia 12/07/2023, ao realizar a mudança para o local, constatou que a medida não fora efetivada; 4) a agravada tem o prazo de 24h para efetivar a ligação de energia em imóveis urbanos; 5) a medida somente foi requerida na presente data em razão das tentativas administrativas de solução do problema; 6) nos dias 13, 14 e 15/07/2023 abriu protocolos para reiterar a solicitação, mas sem que a questão fosse resolvida; 7) a urgência decorre do fato de que sua genitora necessita de cuidados especiais, notadamente de que seus medicamentos (insulina) sejam mantidos resfriados, em temperatura adequada. Requer, liminarmente, a concessão de ordem para que a ré promova a imediata ligação da energia do imóvel. Com razão, inicialmente, a agravante. A situação apresentada se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Os documentos colacionados aos autos da ação principal (processo n° 0714083-84.2023.8.07.0007 – ID 165467657, 165467656 e 165467655) indicam que a agravante tenta resolver a questão administrativamente desde o dia 10/07/23, tendo informado ainda o número do protocolo aberto no dia 14/07/23 (n° 76433907). O art. 362 da Resolução Normativa Aneel no 1.000/2021 estabelece que a empresa concessionária de energia elétrica deve promover a religação “normal” dos serviços de energia elétrica, no prazo de 24h, tratando-se de instalações situadas em imóvel urbano. Há, também, risco de dano iminente à agravante, pois há prova de que sua genitora é idosa e seu quadro de saúde exige grandes cuidados (ID 165467662, 165467661, 165467659 e 165467658, na origem), sendo imprescindível o fornecimento de energia elétrica na residência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia ao d. Juízo a quo, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promova a imediata religação no fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade residencial locada pela agravante – apartamento n° 104 do Edifício Porto Alto, no CSB 2, Lote 7, Taguatinga/DF –, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Relator. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista